Tribunal: TJSP
Processo: 2258427-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO ILÍCITA EM ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA (BIOMA DE MATA ATLÂNTICA). DECISÃO QUE MAJOROU A MULTA DIÁRIA PARA 10 MILHÕES DE REAIS.

AGRAVO DAS RÉS.

DECISÃO AMPARADA NO ARTIGO 537, §1o, I, DO NCPC. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADO. SANÇÃO PECUNIÁRIA DEVE SER RELEVANTE A FIM DE DESESTIMULAR NOVAS INTERVENÇÕES ILÍCITAS NA ÁREA DURANTE A INSTRUÇÃO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO ILÍCITA EM ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA (BIOMA DE MATA ATLÂNTICA). DECISÃO QUE MAJOROU A MULTA DIÁRIA PARA 10 MILHÕES DE REAIS.

AGRAVO DAS RÉS.

DECISÃO AMPARADA NO ARTIGO 537, §1o, I, DO NCPC. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADO. SANÇÃO PECUNIÁRIA DEVE SER RELEVANTE A FIM DE DESESTIMULAR NOVAS INTERVENÇÕES ILÍCITAS NA ÁREA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MULTA MAJORADA SÓ INCIDIRÁ EM CASO DE RECALCITRÂNCIA DAS RECORRENTES EM DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.